Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013375-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS - CPF: 847.838.001-97 (AGRAVANTE), STEPHANY MAGALHAES DO NASCIMENTO - CPF: 079.654.481-65 (AGRAVADO), EDILAINE DE ALMEIDA PINHO - CPF: 059.840.961-02 (AGRAVADO), KAMILY GIMINIZ CAMPOS - CPF: 062.815.211-61 (AGRAVADO), IZALTINA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 813.789.471-34 (AGRAVADO), DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA - CPF: 051.971.271-47 (AGRAVADO), KENNEDY DOUGLAS TORRES - CPF: 055.044.531-51 (AGRAVADO), ATAISA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 045.869.841-55 (AGRAVADO), JONATHAN SILVA ALVES - CPF: 029.089.411-55 (AGRAVADO), WANDERSON MORAES PAIVA - CPF: 002.657.101-38 (AGRAVADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (AGRAVADO), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (AGRAVADO), RAMON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 024.995.281-50 (AGRAVADO), PABLO EZEQUIEL SOUZA COSTA - CPF: 715.895.421-85 (AGRAVADO), THALIA KAMILLY FREITAS CONCEICAO - CPF: 061.816.381-64 (AGRAVADO), ITAMAR RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.372.601-26 (AGRAVADO), JOZIAS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.602.871-70 (AGRAVADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA RESTITUIR BENS E VALORES AO AUTOR –
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Embora seja provável o golpe perpetrado pelos agravados, na forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a determinação imediata para que os bens e valores apreendidos sejam restituídos ao autor.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n. 1012965-81.2023.8.11.0041, movida em desfavor de ITAMAR RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecipado para que os bens e valores apreendidos sejam restituídos ao autor.

Em suas razões, argumenta que o juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada que pretendia que os bens apreendidos fossem restituídos ao autor, ora agravante.

Afirma que, não permitir que o agravante fique com os bens apreendidos representa perigo de dano irreparável, pois os agravados não possuem bens em seus nomes e a ação pode demorar muito tempo, tornando a recuperação dos valores extremamente difícil.

Alega que a medida pleiteada não é irreversível, já que, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, os bens apreendidos podem ser devolvidos ao poder público.

Assim, pede seja concedida a tutela antecipada recursal para que os bens aprendidos fiquem com o agravante como fiel depositário e, no mérito, seja o presente recurso provido para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar a tutela, permitindo ao Agravante o direito de ter os bens apreendidos como fiel depositário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 172427669).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 179287160, 179287163, 189336682 e 189338665).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 189443676).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência Antecipada e Danos Morais e Materiais promovida por Pedro Armando Leite de Freitas em face de Stephany Magalhaes do Nascimento, Edlaine de Almeida Pinho, Kamily Giminiz Campos, Izaltina Heloisa de Almeida, Debora Bianca Assis de França, Kennedy Douglas Torres, Ataisa Cristina de Almeida, Jonathas Silva Alves, Wanderson Moraes Paiva, João Vinicius Prada Ferreira, Ollyander de Jesus Oliveira da Silva, Ramon Moraes de Almeida, Pablo Ezequiel Souza Costa, Thalia Kamilly Freitas Conceição, Itamar Rodrigo Moreira de Oliveira, Josias Roberto Oliveira Santos, alegando que foi vítima de golpe de estelionato, em 01.12.2021, vez que após ver um anúncio de venda de um sítio situado na comunidade rural Campo Alegre, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, no valor de R$ 250.000,00 no site OLX, entrou em contato com o suposto vendedor e finalizou a compra, com a efetivação da transferência dos valores para as contas indicados pelo vendedor.

Narra que ao perceber que havia sido vítima de um golpe procurou a delegacia de polícia tendo sido lavrado um boletim de ocorrência, que gerou o Inquérito Policial n.o 215.4.2022.32101 (204/2022) e ação penal onde os requeridos foram denunciados pelos crimes de associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de capitais, no qual foram apreendidos os seguintes bens: R$ 17.224,00, o automóvel Honda Honda/Civic EX CVT, placa QCB0J10/MT e uma moto Honda Biz 125 placa RRN-9C37.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que os bens e valores apreendidos sejam restituídos ao autor.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Embora seja provável o golpe perpetrado pelos agravados, na forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a determinação imediata para que os bens e valores apreendidos sejam restituídos ao autor.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA No 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024